Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
D E S P A C H O Em consulta aos autos do processo originário, sinaliza-se pelo andamento processual que fora realizado o pagamento da dívida (ID51987523, ID56459846 e ID56459849). À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da persistência no interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora